Tribunal: TJSP
Processo: 1016461-17.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO ORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – Preliminar: Prescrição do fundo de direito – Inocorrência – Reconhecida apenas a prescrição quinquenal, para impedir a cobrança das diferenças que deveriam ser pagas antes do período de cinco anos que antecedeu o ajuizamento do feito – Inteligência

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO ORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – Preliminar: Prescrição do fundo de direito – Inocorrência – Reconhecida apenas a prescrição quinquenal, para impedir a cobrança das diferenças que deveriam ser pagas antes do período de cinco anos que antecedeu o ajuizamento do feito – Inteligência do enunciado da Súmula no 85 do STJ. Mérito: Pretensão de recálculo da remuneração nos termos da Lei no 8.880/94 a partir de março de 1994 – Autores que demonstraram os fatos constitutivos de seus direitos (admissão no serviço público em data anterior à vigência da Lei Federal no 8.880/94), sendo de rigor a procedência da ação – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.